Tribunal: STF
Processo: AI 587173
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% AO ANO. FUNDAMENTOS
   CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO. O fundamento infraconstitucional persiste em razão da
   impossibilidade de interposição de recurso especial contra a
   decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais. Suficiente é o
   embasamento para manter o acórdão recorrido.